Tribunal: STF
Processo: Rp 945
Classe: Rp
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-12-17
Data de publicação: 1975-12-17

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE - LEI ESTADUAL - SUSPENSÃO LIMINAR.
NOS TERMOS DOS PRECEDENTES DO S. T. F., CONCEDE-SE LIMINAR DE SUSPENSÃO DE APLICAÇÃO DE LEI ARGUIDA DE INCONSTITUCIONALIDADE, QUANDO SUA VIGÊNCIA IMEDIATA PUDER ACARRETAR PREJUÍZO DE DIFÍCIL
REPARAÇÃO.